Tribunal: TJDFT
Processo: 0732439-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0732439-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANDERLEI GUILHERME RAIMUNDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução fiscal n. 0759109-44.2024.8.07.0016, consignou como data de início da suspensão da execução a data de 18/08/2024, nos seguintes termos (ID 238862624, na origem): Trata-se de pedidos de citação por edital e de arresto formulados pela douta Procuradoria do DF. É o breve relatório. DECIDO. A análise dos autos evidencia que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do(s) executado(s), razão pela qual indefiro os pleitos. Intime-se o exequente para indicar o endereço atualizado para citação ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão. Registro que a ausência de apresentação dos referidos documentos ou a juntada de espelhos de bancos de dados já utilizados anteriormente não tem o condão de suprir o presente despacho. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja, 18/08/2024 (ID 207011582), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo requerimentos, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. [...] Nas razões recursais (ID 74829771), o Distrito Federal sustenta que a decisão merece reforma, pois reconhece a ausência de esgotamento das diligências para localização do executado, mas, contraditoriamente, fixa retroativamente o termo inicial da suspensão da execução. Argumenta que, conforme entendimento consolidado do STJ, especialmente no julgamento do REsp 1.340.553/RS, a suspensão da execução fiscal somente pode ser determinada após decisão judicial que reconheça expressamente o esgotamento das tentativas de localização do devedor. Defende que a fixação do termo inicial da suspensão na data de ciência da não localização, sem decisão judicial formal que reconheça a suspensão, é ilegal e compromete o interesse público na cobrança dos créditos tributários, além de gerar insegurança jurídica e risco de prescrição indevida. Em sede liminar, postula a concessão de efeito suspensivo para impedir que se considere o dia 18/08/2024 como termo inicial da suspensão da execução fiscal e, por consequência, do prazo prescricional. Postula que a contagem do prazo suspensivo e, posteriormente, prescricional, somente se inicie após decisão judicial que reconheça o esgotamento das diligências de localização do devedor, devidamente comprovadas. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se que o prazo de suspensão previsto no art. 40, §2o, da LEF ainda não teve início e que a contagem do prazo prescricional depende de futura decisão judicial que reconheça o esgotamento das diligências. Ausente o preparo, ante a isenção do ente distrital. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Presentes os pressupostos, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Analisados os autos na origem, bem como as razões de agravo, tenho que o agravante não logrou infirmar as conclusões da decisão agravada, não sendo possível, desde já, estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Acerca da sistemática para contagem da suspensão do processo e da prescrição prevista no art. 40 e parágrafos da Lei da Execução Fiscal (Lei n. 6.830/80), o STJ, no julgamento do REsp 1340553/RS (Tema 566), fixou a tese de que: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Nota-se, portanto, que o prazo de suspensão tem início automático na data da ciência da Fazenda, cumprindo ao magistrado “declarar ter ocorrido” a suspensão (ou seja, proferir decisão de conteúdo meramente declaratório). Nesse contexto, não verifico, de plano, ter havido desatendimento à tese fixada sob a sistemática dos recursos repetitivos. Para além disso, não vislumbro, no caso, estar caracterizada a urgência necessária para a concessão da liminar. Ainda que se repute finalizado o prazo de suspensão do processo, acaso mantido o termo inicial registrado na decisão agravada, sobeja todo o lapso da prescrição para adoção de medidas efetivas ao prosseguimento da execução e perseguição do crédito pela Fazenda Pública. Assim, a suspensão do processo, com eventual arquivamento provisório dos autos, não justifica o deferimento da medida liminar, não havendo risco iminente de se operar a prescrição intercorrente na espécie. Inexistente risco evidente de dano ao processo ou ao direito vindicado, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não verifico a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo postulado. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, não vislumbrada a urgência, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. CARLOS MARTINS Relator